Tribunal: TJDFT
Processo: 0741050-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741050-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALDEMARDO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO ALFA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALDEMARDO PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos do processo n° 0708837-08.2022.8.07.0019, indeferiu tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 143136635 dos autos de origem): 1. Cadastre-se os réus Banco de Brasília – BRB e Financiamento e Investimento S.A., Banco Alfa S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Daycoval S.A. e Banco Pan S.A. no polo passivo. 2. Trata-se de ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por José Aldemardo Pereira de Oliveira em desfavor do Banco de Brasília – BRB e Outros, partes qualificadas. 3. Narra que é servidor público militar e está com a sua remuneração comprometida por empréstimos consignados e com autorização de desconto em conta bancária. 4. Sustenta que os descontos têm comprometido o mínimo existencial para sua sobrevivência e de sua família. 5. Requer, a título de tutela de urgência, que os descontos em contracheque e conta bancária sejam limitados a 30,00% de sua remuneração líquida. É o breve relato. Decido. 6. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 7. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, há suporte jurídico que permita concluir pela não existência da probabilidade do direito (fumus boni iuris). 8. Há de se destacar que a limitação de desconto ao empréstimo consignado em percentual estabelecido no art. 29, §1o, da Lei 10.486/2022 não se aplica aos contratos de mútuo bancário em que o próprio consumidor autoriza o débito de suas prestações em conta bancária (STJ, 4a Turma. REsp 1.586.910-SP, Rel. Min Luiz Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017. Tema 612). 9. Importante destacar que na consignação em pagamento, antes de o servidor receber a remuneração, já existe o desconto da quantia pelo próprio órgão ou entidade pagadora. A seu turno, no mútuo com autorização do débito em conta, a remuneração é depositada na conta bancária e só em seguida é feito o desconto das parcelas em virtude de previsão no contrato. 10. No caso em foco, extrai-se do documento de ID 142784992 que os empréstimos consignados, no total de R$ 3.433,80, embora não se encontrem dentro do limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do autor (35% de R$ 9501,98 equivale a R$ 3.32569), há de se observar as datas das contratações para fim de incidência do art. 2o, I, da Lei 14.131/2021. Da leitura da inicial, vê-se que as contratações de empréstimo consignado ocorreram antes de 31/12/2021, sendo legítimo o desconto em folha do percentual de 40% (quarenta de por cento), de modo que se conclui pela legitimidade dos descontos em folha que equivalem a 36,13% da remuneração bruta auferida. 11. Os demais descontos informados, efetuados em conta corrente, se tratam de situação jurídica distinta, na qual o próprio autor teria autorizado o desconto em sua conta bancária pela instituição financeira ao celebrar o contrato de mútuo. Nesta hipótese, conforme exposto, não incide, inicialmente, a limitação legal, de modo a privilegiar a autonomia da vontade no âmbito negocial. 12. Assim, não vislumbro a prova inequívoca das alegações autorais neste átimo do processo. 13. Pelos fundamentos alinhavados, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, pois não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. 14. No mais, trata-se de à repactuação das dívidas pretendida, na esteira da Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. 15. Conforme os artigos que definem esta específica ação: ‘Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’ ‘Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’” 16. Dessa lei, além da proteção ao consumidor em situação de superendividamento, ou, conforme definição atual do Banco Central do Brasil, do endividamento de risco, extraem-se algumas conclusões inexoráveis, quais sejam: a) Cabe ao devedor apresentar um plano de pagamento a ser ofertado aos credores, resguardando o seu mínimo existencial (este a ser definido caso a caso, até a regulamentação pelo órgão competente (artigo 104-A); b) Obrigados estão os credores a comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, para apresentação do plano de pagamento, sob as penas do atual artigo 104-A, §2o, do CDC, ou seja, seus créditos serão suspensos para o pagamento dos demais credores que comparecerem ao ato e se submeterá ao plano ofertado; c) Inviável o acordo, o feito prosseguirá para a formulação de um plano compulsório de pagamento, fixado pelo juiz, com eventual auxílio de perito, que fixará o pagamento do débito principal contratado, no mínimo corrigido monetariamente, para pagamento no prazo de 05 anos (artigo 104-B, §4o). 17. Ao analisar a inicial deste processo, constata-se que a autora apresenta os seguintes fatos relevantes para o exame da causa e para a aplicação das normas estabelecidas na Lei 14.181/2021: a) é servidor público militar; b) indica que sua remuneração mensal, excluídos os descontos obrigatórios, é de R$ 9.501,98; c) não informa os valores gastos mensalmente com sua subsistência e de sua família; d) relaciona os pagamentos mensais realizados em favor dos réus; e) propõe pagamento do débito mediante desconto de 30% de seu vencimento líquido, mas não indica por qual prazo para fim de acordo. 18. Ou seja, sustenta que as dívidas atualmente consomem boa parte de seu salário mensal líquido. 19. É evidente que há indícios suficientes acerca do superendividamento da autora, por ser servidor público, o que a princípio a impede de ter outras rendas, salvo raras exceções, como a de ser professor. 20. Porém, para exame do mínimo existencial, é evidente que a parte demandante deve esclarecer se vive em união estável, bem como se a eventual companheira aufere rendimentos também, visto que se presumem que os próprios empréstimos foram contratados para benefício da família. 21. Incumbe à autora também noticiar se possui imóveis e veículos automotivos em seu nome e/ou de seu cônjuge/companheira, esclarecendo, ainda, se aufere renda com tais bens. 22. Cumpre reportar que antes da edição da referida lei já eram muito comuns as ações em que os devedores pediam a limitação dos débitos de determinadas financeiras a 30% dos salários ou rendimentos. Atualmente observa-se que essas ações foram remodeladas, com base nas novas disposições da Lei n. 14.181/2021, mantendo-se, contudo, o pedido de limitação, especialmente em relação aos servidores públicos, das prestações no percentual de 30%. 23. Ocorre que a Lei 14.181/2021 não fixou esse percentual, pois preferiu usar o conceito do “mínimo existencial”, a ser observado tanto no plano de pagamento voluntário da fase inicial, como no plano de pagamento compulsório na fase final, a ser determinado pelo juiz. Por este motivo o pedido de tutela de urgência foi indeferido, visto que pautados nos parâmetros delineados pelo Tribunal da Cidadania. 24. Por outro lado, ao propor o pagamento de 30% como plano voluntário, o autor também tem a obrigação de indicar por quantos meses perduraria esse desconto, eis que esse plano não precisa, necessariamente, se limitar ao prazo de 05 anos. 25. Ao contrário, observo que o artigo 104-B, §4o, define que o plano compulsório “assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. 26. Ou seja, determinou os limites em que o juiz poderá usar para definição do valor a ser pago pelo devedor e o prazo de 05 anos. 27. É óbvio que, em que pese a parte devedora-autora não ter a possibilidade de escolher quanto irá pagar a seu bel-prazer, tem a possibilidade de mostrar o seu real intuito de sanar suas dívidas, ainda mais as que lhe retiram o equilíbrio financeiro, ou que lhe colocam em situação de risco, mediante uma proposta voluntária efetiva, viável, e que não possui as limitações de tempo (5 anos) ou de valor, desde que haja a devida coerência nos argumentos e fundamentos. 28. Nesse diapasão, à parte autora-devedora cabe realizar a proposta com pleno conhecimento dessas circunstâncias e detalhes que a nova lei apresentou, até porque, na sequência, se não houver o acordo, deverá a parte autora, por meio de documentos, no decorrer do processo, indicar qual é o valor total das dívidas pendentes atualmente, sem juros ou correção monetária, bem como se o valor que oferta atende ao que dispõe o artigo 104-B, §4o, do CPC. 29. Mostra-se importante ressaltar que o autor oferece por mês o pagamento de 30% de seus rendimentos líquidos. Nessa linha de raciocínio, será relevante analisar se os créditos, sem juros e honorários, alcançam essa quantia, ou quanto equivale essa proposta relativamente ao débito total no prazo de 05 (cinco) anos. 30. Evidencia-se que caberá à parte autora ou aos réus apresentarem os contratos que originaram os débitos, bem como as planilhas de pagamentos, posto que, como já fixado, no decorrer do processo, caso necessário o plano compulsório, será imprescindível o estudo, inclusive com o auxílio da Contadoria Judicial ou de perito judicial, de qual foi o valor da parcela paga, corrigida monetariamente, bem como quais juros integraram essa parcela, de modo a se fixar qual é o valor da dívida principal subsistente, corrigida monetariamente, sem juros ou multas ou outros acréscimos. 31. Nos contratos que definem parcelas fixas, tais cálculos mostram-se simples, posto que a partir do débito principal são acrescidos os juros e, por fim, o valor dessa soma é dividido pelo número de parcelas, de onde a extrair o remanescente do principal e dos juros não exige maior complexidade. 32. Dessa, em suma, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para emendar a inicial, nos termos acima, para, em suma: a) informar se vive em união estável e, em caso positivo, se a companheira aufere rendimentos, devendo comprovar a sua alegação, inclusive para, em caso positivo, anexar o contracheque; b) justificar qual seria o mínimo existencial aplicável a si e à sua família, com base nos rendimentos totais auferidos, ou justificar a limitação a 30% com essa finalidade, inclusive diante do que dispõe o artigo 104-B, §4o, da Lei 14.181/21, e ainda qual o prazo que propõe, para fins de acordo, para a incidência desse percentual; c) noticiar se possui imóveis ou veículos em seu nome ou de sua cônjuge ou companheira. Em caso positivo, deverá discriminá-los e informar se aufere renda com eles; d) apresentar os contratos firmados com os réus em IDs autônomos. 33. Por fim, verifica-se que o douto advogado, ao distribuir o presente processo, efetuou a marcação do item "Juízo 100% Digital". 34. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. (grifos e negritos nossos). 35. Assim, emende-se a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado ou para esclarecer se renuncia à adesão ao “Juízo 100% Digital”. 36. Intime-se O agravante se investe contra a decisão recorrida, destacando, em apertada síntese, que os descontos realizados em decorrência dos contratos de mútuo firmados com os ora agravados ultrapassam seus rendimentos líquidos; que a liberdade de contratar deve obediência à “função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes”; “que a autonomia privada não é um princípio absoluto”; que os agravados concorrem para “os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais”; que “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista”; que os valores descontados em sua conta corrente não podem ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração; que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1085; que a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial exsurgem como elementos de distinção fática, hábeis a afastar a tese jurídica de que trata o aludido julgado. Pede, nesse contexto, a concessão de tutela de urgência ao recurso para que seja determinada a limitação pleiteada nos autos de origem e, no mérito, busca a confirmação da liminar, reformando-se a decisão recorrida. Ainda, pugnou pela concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (art. 1.015, inc. I, do CPC), estando, em princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. A antecipação de tutela recursal, entretanto, não me parece possível nesse juízo inicial de cognição sumária, porque não vislumbro os requisitos que lhe são próprios, a teor do art. 300 do CPC, em especial, no que concerne à probabilidade de existência do direito. Primeiro, porque, deduzida a controvérsia com suporte em quadro de superendividamento, afigura-se necessária a adequação do pleito ao quanto disposto na legislação de regência, notadamente ao disciplinado na Lei n° 14.181/2021, e, nesse ponto, pelo que observo, o recorrente desconsidera a previsão normativa acerca da necessidade de declinar, tal como previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, já na propositura da demanda, uma proposta de plano de pagamento com um prazo máximo de 05 (cinco) anos, requisito não cumprido, conforme decisão de emenda à inicial. Segundo, porque, diversamente do alegado pelo recorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não está consolidada no sentido da possibilidade de revisão dos mútuos na forma pleiteada nos autos, antes pacificou-se em sentido inverso, tal como estabelecido no Tema 1.085, acerca do qual, pelo que observo, o recorrente possui amplo conhecimento, cabendo realçar ainda que a aplicação, pelos órgão da jurisdição ordinária, da tese firmada pelo Colendo Tribunal Superior prescinde da formação da coisa julgada. Logo, não vislumbrando a probabilidade de existência do direito a que se socorre o agravante, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora